Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006046-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cálculo de ICMS "por dentro", Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), SOCIEDADE SIMPLES CONDOMINIO ARMAZEM QUERENCIA LTDA - ME - CNPJ: 37.499.472/0001-40 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE SIMPLES CONDOMÍNIO ARMAZÉM QUERÊNCIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos da Ação Anulatória no. 1014043-86.2018.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão concedeu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto do DAR no 9990493858085, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilização criminal, cível e administrativa.

Afirma a agravante que ajuizou a ação objetivando a anulação dos créditos tributários constituídos por meio dos DARs nos. 999/04.938.858-05, 999/04.938.580-85 e 999/04.942.712-82, que exigem ICMS sobre operações de aquisições de partes de um silo que construiu (ativo fixo), requerendo a concessão da tutela cautelar para suspender a exigibilidade dos mesmos até o julgamento final da ação.

Argumenta que tem como atividade econômica principal a prestação de serviços de armazenamento de grãos (armazéns gerais), excluída qualquer atividade mercantilista, e desse modo não é contribuinte do ICMS, mas sim do ISSQN.

Assevera que “o juízo a quo reconheceu o perigo de dano e parte da probabilidade do direito, concedendo a tutela para suspender a exigibilidade de apenas um DAR que trata do ICMS estimativa simplificado (999/04.938.580-85), ignorando a principal razão da ilegalidade dos lançamentos, qual seja o fato da agravante não ser contribuinte do ICMS, entendimento sedimentado no âmbito do STJ”

Ressalta que consta no estatuto social que a sua atividade principal é a prestação de serviço de recebimento, secagem e armazenamento de produtos agrícolas, sem fins lucrativos, excluído qualquer atividade mercantilista; e de seu CNPJ que está enquadrada no CNAE 52.11-7-01 – armazéns gerais.

Anota que mesmo sabendo que sua atividade não fica sujeita ao ICMS, mas à incidência exclusiva do ISSQN, temendo uma eventual apreensão das suas cargas por parte deste Estado, a agravante determinou fosse pago o ICMS a título de diferencial de alíquotas, perfazendo o total de R$ 22.895,22; e acrescenta, que “ainda assim o agravado exigiu, novamente, o pagamento do ICMS, evidenciando ainda mais o absurdo, a abusividade e a ilegalidade da exigência”

Declara que a discussão sobre tais créditos se esgotou na via administrativa e os valores foram registrados na conta corrente fiscal da agravante, e com isso ficou impedida de obter certidão de regularidade fiscal, inviabilizando sua atividade, pois não poderá receber ‘grãos’ de produtores rurais com o benefício do ‘diferimento’ do ICMS, conforme estabelece o artigo 14, inciso II, do RICMS/MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido – id. 2399036-.

Contrarrazões apresentadas conforme – id. 2719057.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso de agravo de instrumento em id. 2917819.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
no qual a decisão concedeu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto do DAR no 9990493858085, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilização criminal, cível e administrativa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 26/08/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida, para ANULAR os créditos tributários objetos dos DAR n.os 999/04.938.858-05, 999/04.938.580-85 e 999/04.942.712-82, devendo ser reconhecido como regular o recolhimento do diferencial de alíquotas feito pelo autor, nos termos do regramento vigente à época dos fatos geradores.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista que não houve condenação.

Isento de custas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021